Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-91.2011.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000072-91.2011.8.11.0107

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Transporte]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MARCIO VIDAL E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT – OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ESTADO E MUNICÍPIO, EM COLABORAÇÃO – SITUAÇÃO QUE SE APRESENTA CONCRETIZADA, MEDIANTE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS COLETIVOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA JUDICIL IMPOSTA – APELO PROVIDO. 1. Compete ao Estado prover meios adequados e seguros ao transporte de alunos da rede estadual de ensino que residem na zona rural. Sendo comprovada a disponibilização de transporte e numerários, compete ao Município, em colaboração, a execução destes serviços. 2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “não se caracteriza o dano moral coletivo, quando ausente a presença de prejuízos à imagem e à moral coletiva dos indivíduos. Recurso provido em parte”. (N.U 0000658-59.2006.8.11.0025, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelos entes
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubitarã/MT, MM.
Dr. Arom Olímpio Pereira,
que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso no único 72-91.2011.811.0107 (cód. 33673), proposta pelo Ministério Público Estadual em face dos apelantes, visando à condenação dos entes federativos para garantir transporte escolar nas zonas rurais do município, de forma adequada e regular.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial condenando os demandados a fornecer transporte escolar integral, gratuito e contínuo a todos os alunos das comunidades rurais do Município de Nova Ubiratã/MT, disponibilizando, ainda, o número de veículos adequado, em bom estado de conservação, visando preservar a integridade física dos alunos, tendentes a evitar que o trajeto percorrido pelos usuários do transporte escolar não ultrapasse 02 (duas) horas, contados desde o horário da entrada no ônibus até a chegada na escola, devendo respectivos serem dotados de material necessário a garantir a segurança dos discentes, tais como cintos de segurança em todas as poltronas, a fim de que os passageiros tenham acesso diariamente a todas as escolas públicas localizadas tanto na zona rural quanto na zona urbana deste município, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento (art. 11, Lei no. 7.347/85 c.c art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

E ainda, condenou os entes federativos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte Ré, a título de indenização pelos danos morais difusos, e, o pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em que pese o Município ter apresentado recurso de apelação, tal apelo não foi recebido pelo juízo de origem, tendo vista a intempestividade (id. 1873313).

Já o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo transporte escolar é da municipalidade, mediante repasse de recursos do Governo do Estado.

Assevera que não há razão para impor condenação da obrigação de fazer e de pagar danos morais e matérias ao Estado de Mato Grosso, já que o Poder Executivo Estadual vinha cumprindo com sua obrigação, não havendo qualquer omissão comprovada nos autos.

Pontua, que o
Parquet
não demostrou de forma específica qual seria a omissão estatal no caso concreto, tendo se limitado de forma genérica, pelo fornecimento de transporte escolar aos alunos da zona rural, não exemplificando quantos seriam e quem seriam os alunos não atendidos.

Razão pela qual, não há motivos para condenação ao pagamento de danos morais difusos e materiais, requerendo ao final o provimento do recurso, para que seja afastada a obrigação imposta na sentença. (id. 1873351 e 1873355).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.1873484).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação cível em id. 2121340.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os entes federativos ao fornecimento de transporte escolar integral, para os alunos residentes em zona rural do município de Nova Ubiratã/MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

In casu,
o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública com obrigação de fazer c/c pedido de reparação por dano moral difuso, objetivando compelir os entes públicos demandados a fornecerem transporte escolar integral, gratuito, contínuo e seguro a todos os alunos das comunidades rurais de Nova Ubiratã/MT.

Afirmou o Apelante, instauro o Inquérito Civil no 03/2011 após inúmeras reclamações formuladas pelo Conselho Tutelar local e pelos pais dos alunos de diversas comunidades rurais deste Município, os quais denunciam que os entes federativos não vêm cumprindo adequadamente o fornecimento de transporte escolar.

Das evidências trazidas aos autos, pode se vislumbrar que o serviço de transporte escolar, oferecido pela municipalidade, deixa a desejar. Muitos foram os relatos de falhas estampados nos autos, tais como o estado de conservação dos veículos utilizados para a realização do transporte, falta de preparo dos profissionais que os conduzem, bem como o horário e a duração das viagens entre o local da residência do aluno e a escola onde encontra-se matriculado.

Além disso, as condições de conservação das estradas é um dos problemas vigentes na prestação do serviço.

O Magistrado
a quo
, julgou procedente a inicial e condenou os apelantes a fornecer transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos
das comunidades rurais do Município de Nova Ubiratã/MT, disponibilizando, ainda, o número de veículos adequado, em bom estado de conservação, visando preservar a integridade física dos alunos, tendentes a evitar que o trajeto percorrido pelos usuários do transporte escolar não ultrapasse 02 (duas) horas, contados desde o horário da entrada no ônibus até a chegada à escola, devendo respectivos serem dotados de material necessário a garantir a segurança dos discentes, tais como cintos de segurança em todas as poltronas, a fim de que os passageiros tenham acesso diariamente a todas as escolas públicas localizadas tanto na zona rural quanto na zona urbana deste município, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento (art. 11, Lei no. 7.347/85 c.c art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela da sentença, sustenta em apertada síntese, que a responsabilidade pelo transporte escolar é da municipalidade, mediante repasse de recursos do Governo do Estado. Requer o provimento do recurso, para que seja afastada a obrigação imposta na sentença.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o art. 6o, da Constituição Federal que a educação é um direito social, bem como preveem o art. 227 CF e o art.4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069.90) que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação, vejamos:

“O art. 208 VII, da Constituição Federal é expresso ao consignar que:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

No mesmo sentido, o art. 54, VII, do ECA e o art. 4o Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

“Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”.

Dos dispositivos legais, verifica-se que a educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato sensu (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando, transporte, entre outros.

Em que pese o apelante alega que repassou os recursos financeiros ao Município de Nova Ubiratã/MT para financiar o transporte escolar nesta comarca, bem como entregou quatro ônibus escolares novos para o município, razão pela qual, defende que não há motivo para condenação fixada pelo juízo.

Tal argumento não merece prosperar, uma vez que, o repasse de verba pública Estadual ao Município é uma obrigação legal do Estado de Mato Grosso, sendo que ambos os entes públicos são solidariamente responsáveis pela correta aplicação e destinação destes recursos.

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte para os alunos que se encontram na zona rural.

Este é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO -ALUNOS DA ZONA RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.
Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (TJ-MT – RNS: 0001040-14.2012.811.0099, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Outrossim, em que pese o Apelante alegar que repassou os recursos financeiros ao Município de Nova Ubiratã/MT para financiar o transporte escolar nesta comarca, bem como ter entregue o quarto ônibus escolares novos para o município, e que por isso não subsistiria motivo para condenação fixada pelo juízo, ouso discordar.

Isso porque, o repasse de verba pública Estadual ao Município é uma obrigação legal do Estado de Mato Grosso, sendo certo que sendo ambos os entes públicos solidariamente responsáveis pela correta aplicação e destinação destes recursos, não há como eximi-lo da responsabilidade de fiscalizar a correta aplicação de tais verbas.

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte para os alunos que se encontram na zona rural.

É o que dispõe a Lei Estadual – 9.394/96:

Art. 2o Os recursos previstos no orçamento do Estado, para a manutenção do transporte escolar, serão repassados bimestralmente de forma automática e sistemática, sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere.

Art. 6o A Secretaria de Estado de Educação deixará de repassar os recursos financeiros ao município quando esse:

I - não utilizar os recursos de acordo com o objeto estabelecido nesta lei;

II - não apresentar a prestação de contas na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 7o Constatada alguma das situações previstas no artigo anterior, a Secretaria de Estado de Educação adotará medidas pertinentes, instaurando, se necessário, a respectiva tomada de contas especial.

Art. 12 O período máximo em que os alunos devem permanecer dentro do veículo não será superior a 04 (quatro) horas, ficando entendido entre ida e volta de duas horas cada.

E este é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO -ALUNOS DA ZONA RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.
Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (TJ-MT – RNS: 0001040-14.2012.811.0099, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Nesse sentido a sentença é irretocável, concluindo que ela apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado, no intuito de determinar que os demandados cumpram com seus deveres, e adote as medidas cabíveis à satisfação da necessidade social aduzida na inicial, qual seja fornecer transporte escolar em zona rural adequado.

Quanto aos danos morais difusos, não se ignora o dever do Poder Público em assegurar o constitucional em assegurar direito ao acesso a criança e adolescente a educação, tampouco a possibilidade legal e jurisprudencial da reparação por danos morais na esfera coletiva

É certo, também, que existem deficiências na prestação e garantia ao acesso educação para todos, especialmente os alunos de zona rural, e que a universalidade prevista na Constituição da República ainda não é uma realidade; todavia, não é menos certo que a deficiência na prestação, decorre, na maioria das vezes, do modelo burocrático adotado no país e, principalmente, das inúmeras prioridades, igualmente constitucionais, que demandam recursos públicos.

Conforme ressai das razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que se faz necessário a reforma da sentença, também na parte em que condenou ao pagamento do valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais difusos, a serem depositados no fundo previsto no artigo 13, da Lei no 7.347/85, em razão de que não ter nos autos provas da omissão do Estado, requerendo, assim, sua exclusão.

No que diz respeito à fixação do dano moral, ao juízo cumpre observar o grau de culpa e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto. O propósito é inibir a conduta antijurídica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido.

In casu,
ficou comprovado que a situação vivida pelos estudantes dos Distritos de Parque Água Limpa, Piratininga, Santo Antônio do Rio Bonito, Entre Rios, Santa Terezinha II, entre outros, em relação ao serviço de transporte escolar, oferecido pelo Município e Estado, é notória a lesão da esfera moral. Diante disso, razão não assiste ao Apelante quanto à exclusão da condenação a título de danos morais coletivos.

Ainda neste sentindo, quanto à reforma no
quantum
indenizável não merece reparo, uma vez que o juiz de origem seguiu o principio de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor dano moral difuso, mostra-se acertado a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), neste sentindo é o entendimento do Tribunal de Justiça, vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA, OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE, MÉDICO PLANTONISTA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO - VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO -
DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZAÇÃO - VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO —
IMPRESCINDIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PROVIDO EM PARTE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(...)
Constatada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços públicos Município de Juara/MT e o dano coletivo sofrido, cabível é a condenação por danos morais coletivos.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.
(TJ-MT 0004958-02.2017.8.11.0018, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)”.

Por outro lado, a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, como sói ocorrer no caso de descumprimento de decisão judicial.

O Novo Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL — DIREITO À EDUCAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MEDIDA PROTETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR — IMPERIOSIDADE — PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 — OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA — EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente no que tange ao fornecimento de transporte escolar para garantir o direito à educação às crianças e adolescentes, os quais devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3o e 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida, sem que isso caracterize violação ao princípio da separação dos poderes.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.
(N.U 1008208-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO -ALUNOS DA ZONA RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.
Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade.
(N.U 0001040-14.2012.8.11.0099, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”
.

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – ADEQUAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI 8.069/90 (ECA) –
MEIO COERCITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA RATIFICADA. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. A educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando, transporte, entre outros.
Acertada a substituição da multa pecuniária aplicada em face da Fazenda Pública pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.
(N.U 0004623-98.2012.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)”.

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada.

Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 10 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). PEDIU VISTA O 2a VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, MM.
Dr. Arom Olímpio Pereira,
que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso no único 72-91.2011.811.0107 (cód. 33673), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Apelante e do Município de Nova Ubiratã, visando à condenação dos entes federativos para garantir transporte escolar nas zonas rurais do município, de forma adequada e regular.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial condenando os entes federativos a fornecerem transporte escolar integral, gratuito e contínuo a todos os alunos das comunidades rurais do Município de Nova Ubiratã/MT, disponibilizando, ainda, o número de veículos adequados, em bom estado de conservação, visando preservar a integridade física dos alunos, evitando que o trajeto percorrido pelos usuários do transporte escolar não ultrapasse 02 (duas) horas, desde o horário da entrada no ônibus até a chegada na escola, devendo estes serem dotados de material necessário a garantir a segurança dos discentes, tais como cintos de segurança em todas as poltronas, a fim de que os passageiros tenham acesso diariamente a todas as escolas públicas localizadas tanto na zona rural, quanto na zona urbana deste município, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento (art. 11, Lei no. 7.347/85 c.c art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

E ainda, condenou os entes federativos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais difusos, e, o pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
PROVER EM PARTE
o recurso, excluindo a
astreinte
fixada pelo magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Da nossa Carta Magna, tem-se n
o art.
211
da
Constituição Federal
que, os entes federados organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração e que o Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

"Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio".

Neste norte, os entes federados deverão atuar conjuntamente, em regime de colaboração, para organizar seus sistemas de ensino.

Importante destacar que no Estado de Mato Grosso, existe a Lei n. 8.469/2006, que dispõe sobre o transporte de alunos da rede estadual de ensino, residentes da zona rural, senão vejamos:

Art. 1o Esta lei dispõe sobre a execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino, residentes na zona rural, de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único:
A execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino será realizada prioritariamente, em parceria com o município no qual residem os alu
nos.

Art. 2o
Os recursos previstos no orçamento do Estado, para a manutenção do transporte escolar, serão repassados bimestralmente de forma automática e sistemática, sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere
.

Art. 3o Os recursos do Governo do Estado serão repassados utilizando-se o critério da quantidade de quilômetro rodado em cada município para transportar os alunos da rede estadual de ensino, a ser definido em regulamento.

Art. 4o Os recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE serão repassados sempre pelos critérios que o Governo Federal vier a estabelecer.

Art. 5o A Secretaria de Estado de Educação, a cada exercício financeiro, através de regulamento, divulgará o valor a ser repassado aos municípios, bem como as orientações e instruções necessárias à operacionalização dos serviços de transporte escolar e da execução dos recursos, observado o montante disponível para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único (VETADO).

Art. 6o A Secretaria de Estado de Educação deixará de repassar os recursos financeiros ao município quando esse:

I - não utilizar os recursos de acordo com o objeto estabelecido nesta lei;

II - não apresentar a prestação de contas na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 7o Constatada alguma das situações previstas no artigo anterior, a Secretaria de Estado de Educação adotará medidas pertinentes, instaurando, se necessário, a respectiva tomada de contas especial.

Art. 8o A fiscalização da utilização dos recursos financeiros previstos nesta lei é de competência do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria de Estado de Educação e será feita mediante realização de auditorias, inspeções e análise dos processos que originarem as respectivas prestações de contas.

Art. 9o Serão criadas nos municípios Comissões de Transporte Escolar, com a finalidade de auxiliar na fiscalização do transporte, com representantes dos pais, alunos, professores municipais, professores estaduais, assessores pedagógicos, Poder Executivo Municipal e Programa Nacional de Transporte Escolar.

Parágrafo único As Comissões a que se refere o presente artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para serem criadas e terão que ser de forma paritária entre o Poder Público e a sociedade, caso não se crie a Comissão poderá comprometer o repasse.

Art. 10 A Secretaria de Estado de Educação constituirá uma Comissão tripartite que decidirá sobre os casos trazidos pelas comissões municipais.

Art. 11 O Estado responsabilizar-se-á pelo transporte dos alunos da rede estadual de ensino realizado nas linhas mestras em cada município e a família juntamente com a sociedade organizada deverão se responsabilizar pelo transporte destes alunos das sedes das propriedades rurais até as linhas mestras, facilitando meios de transporte alternativos para os alunos cuja distância ultrapasse a dois quilômetros, em consonância com o art. 205 da Constituição Federal. Parágrafo único O poder público estimulará a família e a sociedade organizada na aquisição de meios alternativos para o transporte dos alunos da propriedade particular à linha mestra.

Art. 12 O período máximo em que os alunos devem permanecer dentro do veículo não será superior a 04 (quatro) horas, ficando entendido entre ida e volta de duas horas cada.

Art. 13 Fica proibida a existência de qualquer porteira, colchete, cerca, mata-burro e corredores dentro do limite da faixa de domínio das rodovias estaduais, conforme determina a Lei no 8.280/2004, uma vez que o transporte será feito somente nas linhas mestras.

Art. 14 O município poderá organizar sua lei, em consonância com esta, no que tange a:

I - organização dos itinerários a serem feitos;

II - proibição da existência de qualquer porteira, colchete, cerca, mata-burro e corredores dentro do limite da faixa de domínio das rodovias municipais.

Art. 15 A Secretaria de Estado de Educação regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 16 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 07 de abril de 2006”.

Há que mencionar, ainda, os artigos da
Constituição Federal
que tratam do direito à educação:

"Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

"Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

[...]

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-
escolar
,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

1o. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público
subjetivo.

§ 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público
, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente".

Portanto, o direito à educação compreende o oferecimento, ao aluno, dentre outros, do
transporte

escolar
. Esse é o teor do art.
208
,
VII
da
Constituição Federal
, com redação dada pela Emenda Constitucional
59
/2009.

Determina ainda, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei
9.394
/1996) que o Município é o responsável pelo oferecimento do
transporte

escolar
para os alunos da rede pública municipal de ensino:

"Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

[...]

VI - assumir o
transporte

escolar
dos alunos da rede municipal."

No mesmo sentido, o artigo
54
4, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei no
8.069
/90), que dispõe ser dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
"atendimento fundamental, através de programas suplementares de material didático-
escolar
,
transporte
, alimentação e assistência à saúde"
.

In casu
, verifica-se que o Estado de Mato Grosso trouxe à baila documentação em que demonstra os repasses financeiros feitos ao Município, para atendimento da demanda relativa ao transporte de alunos residentes da zona rural, em cumprimento ao que estabelece a supramencionada lei estadual (id. 1872818).

E mais, foram apresentadas cópias de dois Termos de Cessão de Uso de Bem Móvel (números 108/2010 e 085/2011), aonde consta esta celebração entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Ubiratã, na pessoa do Prefeito à época, cujo objeto consiste na disponibilização de 04 (quatro) veículos, categoria ônibus.

Ou seja, restou incontroverso que o Município, em colaboração organizada com o Estado, assumiu o fornecimento de transporte escolar na localização geográfica que abrange sua competência.

Neste norte, restou indene de dúvidas que a participação do Estado de Mato Grosso se consolidou efetiva, na medida em que fizera os repasses financeiros destinados à municipalidade, visando o atendimento (transporte) dos alunos residentes na zona rural, além de fornecer veículos automotores (4 ônibus) para tal mister.

A meu ver, compete ao Estado prover meios – recursos financeiros e de locomoção aos Municípios e, a estes, promover o adequado e regular serviço de transporte escolar, em plenas condições de segurança, visando efetivar o acesso das crianças e adolescentes à educação.

Desse modo, conclui-se que o Estado de Mato Grosso cumpriu conforme determina a Lei, assim desconstituindo os fatos apresentados pelo autor da ação, nos exigíveis termos do art. 373, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, ressai que a
possibilidade de indenização por dano moral encontra-se prevista no artigo 5o, inciso V,
in fine
, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
“é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem;
”.

Sobre o tema, conceitos doutrinários se fazem oportunos destacar, senão vejamos:

“O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnun in re ipsa
). (BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. In: Revista de Direito do Consumidor, no 12, out\dez\1994, p. 12)”.

Todavia, entendo que a manutenção da condenação ao Apelante, a título de danos morais, não merece prosperar.

Em que pese a conduta seja reprovável, para a configuração do dano moral coletivo, é necessário que a conduta cause intranquilidade social, promovendo alterações substanciais na ordem extrapatrimonial, o que não se verifica na hipótese "sub judice".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL DIFUSO. Ação ajuizada pelo Ministério Público visando condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais difusos, diante da utilização indevida de vaga destinada exclusivamente a idosos ou deficientes.
Em que pese a conduta reprovável do infrator, não há gravame suficiente para reconhecer o prejuízo social apto a configurar o dano moral coletivo. Para a configuração do dano moral coletivo, é necessário que a conduta cause intranquilidade social, promovendo alterações substanciais na ordem extrapatrimonial, o que não se verifica na hipótese "sub judice". Punições administrativas suficientes para atingir a função disciplinar e educativa. Inexistência de prova de reincidência do infrator. Impossibilidade de banalização do instituto. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10193278420198260506 SP 1019327-84.2019.8.26.0506, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 12/04/2021, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2021)”.

Em precedente deste Sodalício, temos:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — UTILIZAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR — AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS — CONDUTAS ÍMPROBAS — ARTIGO 11, VI, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO.
DANOS MORAIS COLETIVOS — INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À IMAGEM E À MORAL COLETIVO DOS INDIVÍDUOS — NÃO CONFIGURAÇÃO
. A utilização de recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE sem a devida prestação de contas importa em prática de atos de improbidade administrativa, tipificados no artigo 11, VI, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. Logo, a imposição de sanções é a decorrência natural.
Não se caracteriza o dano moral coletivo, quando ausente a presença de prejuízos à imagem e à moral coletiva dos indivíduos. Recurso provido em parte.
(N.U 0000658-59.2006.8.11.0025, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (destaquei)

Entendo, outrossim, que
impor uma condenação ao Recorrente, a título de danos morais, sem sombra de dúvidas, consiste em onerar ainda mais o erário público e, numa via transversa, esta recairá sobre a mesma coletividade que ora se recompensa pelos danos pleiteados pelo Ministério Público.

Noutro giro, acompanho o entendimento exarado pelo e. Relator, no que concerne ao afastamento da multa cominatória visando o cumprimento forçado da decisão, notadamente por que, como pontuado, existem meios mais eficazes para se obter a efetiva prestação jurisdicional.

Ante o exposto, com a devida vênia, em divergência ao entendimento exarado pelo
e. Relator,
concedo provimento ao recurso manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando improcedente a ação inaugural, em relação a este.

É como voto.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência e a meu ver, estaria escorreito se o Estado tivesse cumprido seu mister, mas não cumpriu e mostrarei a seguir.

A Lei Estadual n. 8.469/2006, artigo 2o diz:

Art. 2o
Os recursos previstos no Orçamento do Estado
para a
manutenção do transporte escolar
serão repassados bimestralmente de forma automática e sistemática, sem necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere.

Art. 6o A Secretaria de Estado de Educação
deixará de repassar os recursos financeiros ao Município quando este
:

I – não utilizar os recursos de acordo com os objetos estabelecidos nesta lei.

Ou seja, o Estado, inclusive o gestor que fez os repasses, incidiu em improbidade administrativa porque jamais poderiam ter repassado dinheiro sabendo que o Município estava em mora. É
contra legem
!

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

O objeto da ação é outro, é a responsabilidade do transporte.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Com a devida vênia, mantenho o voto anteriormente proferido, acompanhando o Relator.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). O 2o VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL
-
CONVOCADO
)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto por um dos Requeridos na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral Difuso – Estado de Mato Grosso –, em virtude da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Recorrente e ao Município de Nova Ubiratã que forneçam meio de transporte escolar integral, gratuito e contínuo a todos os alunos das comunidades rurais daquela cidade, disponibilizando o número de veículos adequado, em bom estado de conservação, tendentes a evitar que o trajeto percorrido não ultrapasse 02 (duas) horas, contados desde a entrada no ônibus até a chegada na escola, devendo tais veículos serem dotados de material necessário a garantir a segurança dos discentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. Condenou-os, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral difuso e de indenização, por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação da sentença (id. 1872980, págs. 01/09).

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs aquela ação, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Ubiratã, visando às suas condenações à obrigação de disponibilizarem o transporte escolar integral, gratuito e contínuo a todos os alunos das comunidades rurais do referido Município, em veículos em bom estado de conservação, de modo a garantir segurança dos alunos, bem assim o pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Isto posto, por tudo explanado e fundamento, em consideração as questões de fatos e de direito apresentadas na presente demanda, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a tutela antecipatória deferida as fls. 245/247, que determinou ao MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT e ao ESTADO DE MATO GROSSO, por seus representantes legais, que forneçam meio de transporte escolar integral, gratuito e contínuo a todos os alunos das comunidades rurais do Município de Nova Ubiratã/MT, disponibilizando, ainda, o número de veículos adequado, em bom estado de conservação, visando preservar a integridade física dos alunos, tendentes a evitar o trajeto percorrido pelo usuários do transporte escolar não ultrapasse 02 (duas) horas, contados desde o horário da entrada no ônibus até a chegada na escola, devendo respectivos serem dotados de material necessário a garantir a segurança dos discentes, tais como cintos de segurança em todas as poltronas, a fim de que os passageiros tenham acesso diariamente a todas as escolas públicas localizadas tanto na zona rural quanto na zona urbana deste município, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento (art. 11, Lei no 7.347/85 c.c art. 461, §4o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

CONDENO
o MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ e o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de R$
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada Ré, a título de indenização pelos danos morais difusos; d) ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em face desta sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Douto Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, proveu, em parte, o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para prover o Apelo. Veja-se:

Ante o exposto, com a devida vênia, em divergência ao entendimento exarado pelo
e. Relator,
concedo provimento ao recurso manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando improcedente a ação inaugural, em relação a este. (Sic).

Por fim, o Primeiro Vogal, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, acompanhou o Relator.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, no artigo 6
o
, que a Educação é um direito social e, no artigo 227, que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação de tal direito. Veja-se:

Art. 6o São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Destaquei).

Art. 227. É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Negritei).

No artigo 23, inciso V, a CRF preceitua que a competência é concorrente dos entes federados para proporcionar a todos, entre outros, os meios de acesso à educação,
in verbis
:

Art. 23.
É competência comum
da União,
dos Estados,
do Distrito Federal
e dos Municípios:

I – (...);

V -
proporcionar os meios de acesso
à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Destaquei).

A Carta Magna, no artigo 208, inciso VII, deixa expresso que o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia do transporte:

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - (...);

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde. (Negritei).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, disciplina o transporte escolar no seu artigo 54, inciso VII:

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I – (...);

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde. (Destaquei).

A Lei n. 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, nos seus artigos 4o, 10 e 11, deixa claro que o transporte é dever do Estado e que cada ente deve assumir a obrigação de transportar os seus alunos:

Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I - (...);

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte,
alimentação e assistência à saúde. (Negritei).

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

I - (...);

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - (...);

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

No Estado de Mato Grosso, a Lei n. 8.469/2006 disciplina o transporte de alunos da rede estadual de ensino, residentes da zona rural, assim estabelecendo:

Art. 1o. Esta lei dispõe sobre a execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino, residentes na zona rural, de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único -
A execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino será realizada prioritariamente, em parceria com o município no qual residem os alunos.
(Destaquei).

Art. 2o. Os recursos previstos no orçamento do Estado, para a manutenção do transporte escolar, serão repassados bimestralmente de forma automática e sistemática, sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere.

Art. 3o. Os recursos do Governo do Estado serão repassados utilizando-se o critério da quantidade de quilômetro rodado em cada município para transportar os alunos da rede estadual de ensino, a ser definido em regulamento.

(...).

Art. 11. O Estado responsabilizar-se-á pelo transporte dos alunos da rede estadual de ensino realizado nas linhas mestras em cada município e a família juntamente com a sociedade organizada deverão se responsabilizar pelo transporte destes alunos das sedes das propriedades rurais até as linhas mestras, facilitando meios de transporte alternativos para os alunos cuja distância ultrapasse a dois quilômetros, em consonância com o art. 205 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O poder público estimulará a família e a sociedade organizada na aquisição de meios alternativos para o transporte dos alunos da propriedade particular à linha mestra.

Art. 12. O período máximo em que os alunos devem permanecer dentro do veículo não será superior a 04 (quatro) horas, ficando entendido entre ida e volta de duas horas cada.

Tem-se, portanto, que a legislação vigente é clara ao assegurar o acesso à escola, disponibilizando ainda os meios necessários, neles contemplados o transporte escolar adequado.

Da análise dos autos, entendo que é incontroverso que o Município de Nova Ubiratã, em parceria com o Estado de Mato Grosso, assumiu a responsabilidade pela realização do transporte dos alunos da zona rural, sejam eles da rede estadual ou municipal.

Os elementos probatórios produzidos no caderno processual comprovam que o Estado de Mato Grosso realizou os repasses financeiros ao Município de Nova Ubiratã, necessários para custear o transporte dos alunos residentes na zona rural.

Os documentos constantes do id. 1872818, págs. 07/08 comprovam a realização de repasses financeiros à Prefeitura de Nova Ubiratã, para custear o transporte dos alunos da zona rural, nos valores de R$ 406.934,11 (quatrocentos e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e onze centavos), referente ao ano de 2011 e de R$101.046,26 (cento e um mil, quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), atinente ao ano de 2012.

Não bastasse a realização destes repasses, o Estado de Mato Grosso demonstrou, por meio das cópias de Termos de Cessão de Uso de Bem Móvel, firmados com o mencionado Município, que disponibilizou 04 (quatro) ônibus para a realização do transporte

dos alunos da rede estadual e municipal de ensino (ids. 1872805, págs. 10/12, 1872818, págs. 03/04).

Com efeito, se o Estado de Mato Grosso, em razão da parceria celebrada com o Município de Nova Ubiratã, fez o repasse de valores para arcar com o transporte dos alunos da zona rural e cedeu 04 (quatro) ônibus para tal finalidade, é certo que cumpriu com as determinações constantes da Lei Estadual n. 8.469/2006 que a ele competia.

Comprovado cumprimento de sua obrigação, penso que o Estado de Mato Grosso não deve ser responsabilizado pelo fato de o ente público municipal não ter prestado o serviço de transporte escolar, de forma adequada, regular, com observância das regras de segurança.

Nessa esteira, tenho que o Estado de Mato Grosso logrou êxito em desconstituir os argumentos esposados pelo Recorrido, o que implica afastar a sua responsabilidade pelo mau serviço de transporte escolar rural, prestado no Município de Nova Ubiratã.

Diante disso, entendo que a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral difuso também não se justifica.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, com relação a ele.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL - CONVOCADA)

Eminentes pares:

De igual modo, provejo a apelação para julgar improcedente a ação, acompanhando inteiramente o voto do eminente 2o vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, pedindo vênia aos demais julgadores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022